Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. TARIFA DE AVALIAÇÃO LÍCITA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a avaliar a regularidade do título extrajudicial para instruir ação de execução, a existência de excesso de execução e a possibilidade de repetição em dobro do valor cobrado por tarifa de avaliação do bem.
2. De acordo com a regra posta no art. 917, inc. VI, o embargante poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Além disso, inexiste óbice à revisão de cláusula como matéria de defesa desde que se constitua em fato extintivo do direito do credor. Questão processual rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto autor e réu se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
4. A Lei n. 10.931/2004 elenca os requisitos essenciais que a Cédula de Crédito Bancário, dentre os quais não se exige a assinatura do credor ou de testemunhas.
5. Incabível reconvenção em embargos à execução. A repetição do indébito é matéria que pode ser abordada em embargos à execução e em contestação.
6. Qualquer serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contraprestação pecuniária e, assim, ao contratar a prestação do serviço, conforme se verifica do contrato supramencionado, o consumidor também aceita pagar da contraprestação o preço previamente convencionado. Ademais, a prática usual é que o veículo usado seja submetido à prévia avaliação, de forma que se possa precisar o valor a ser financiado. O mero lançamento do valor do veículo usado no contrato de financiamento já demonstra a efetiva prestação do serviço.
7. Recurso conhecido e não provido.